Tribunal: TJDFT
Processo: 0045076-87.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS INÚTEIS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR UM ANO. ART. 921, III, DO CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Transcorrido o prazo de suspensão processual de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III e §§1o, 2o e 4o, do CPC, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se a contagem do prazo prescricional intercorrente.

2. A contagem do prazo de prescrição intercorrente utiliza-se o entendimento consagrado na Súmula 150 do STF: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. Nesse sentido, o Enunciado no 196 do FPPC: “O prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação”.

3. O artigo 921, III, e §1o, do CPC prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano quando o executado não possuir bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional. Decorrido o prazo de suspensão da execução, sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente (Enunciado no 195 do FPPC), que, no caso do título executivo cheque, tem prazo de 6 (seis) meses, nos termos do artigo 59 da Lei no 7.357/85, portanto, configurada a prescrição intercorrente.

4. No particular, a decisão que determinou a suspensão do feito se deu no dia 3/2/2020. Assim, a prescrição intercorrente da pretensão executória teve como termo inicial o dia 3/2/2021. Considerando que o prazo prescricional é de 6 (seis) meses, por força do art. 59 da Lei no 7.357/1985, tem-se que a pretensão executiva para o recebimento dos cheques não pagos foi fulminada pela prescrição intercorrente no dia 4/8/2021.

5. RECURSO DESPROVIDO.